Tribunal: TRF3
Processo: 5000408-24.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
172/689)

5000408-24.2023.4.03.6128

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000408-24.2023.4.03.6128

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ARI CLAUDINEI VASQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLY SANTOS DO NASCIMENTO - SP461595-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA SCRICCO BRANDAO - SP440839-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA SANTI - SP449022-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARI CLAUDINEI VASQUES

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLY SANTOS DO NASCIMENTO - SP461595-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA SCRICCO BRANDAO - SP440839-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BIANCA SANTI - SP449022-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento às apelações, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros fixados na data do requerimento de revisão administrativa (19.08.2022).

O INSS sustenta a descaracterização da especialidade em razão do uso de EPI eficaz e requer a aplicação de critérios específicos de correção monetária. A parte autora pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER originária (21.08.2017), sob o fundamento de reconhecimento tardio de direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do labor exercido com exposição a agentes químicos no período de 01.01.1999 a 31.12.2003; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, se a DER originária ou a data do requerimento administrativo de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade do labor após 03.12.1998 exige a análise da eficácia do EPI, nos termos da Lei no 9.732/1998 e da jurisprudência consolidada no Tema 555/STF e Tema 1090/STJ.

A informação de fornecimento de EPI no PPP descaracteriza, em regra, a especialidade, cabendo ao segurado comprovar sua ineficácia ou irregularidade. Havendo dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

No caso concreto, restou comprovada a exposição habitual a agentes químicos (hidrocarbonetos), cuja análise é qualitativa, sendo desnecessária mensuração. Não há prova de que o EPI utilizado era eficaz para neutralizar os agentes nocivos.

A prova documental apresentada, consistente em PPP regular, autoriza o enquadramento do período de 01.01.1999 a 31.12.2003 como tempo especial, devendo ser mantida a sentença.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que o reconhecimento da especialidade decorreu de prova nova apresentada apenas no requerimento administrativo de revisão, em 19.08.2022.

Aplica-se o art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, segundo o qual, na hipótese de apresentação de novos elementos após o ato concessório, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do pedido de revisão.

Não há violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática, uma vez que passível de controle por agravo interno e fundada em entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos do INSS e da parte autora desprovidos. Mantida a decisão monocrática e a sentença.

Tese de julgamento: “1. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor, devendo ser reconhecida quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo ou quando houver dúvida sobre sua eficácia; 2. A exposição a agentes químicos admite avaliação qualitativa, sendo suficiente para o reconhecimento do tempo especial quando comprovada a habitualidade; 3. Os efeitos financeiros da revisão de benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo de revisão quando o reconhecimento do direito decorre de prova nova apresentada após o ato concessório.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.732/1998, art. 58, § 2o; Decreto no 3.048/1999, art. 347, § 4o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, Tema 1090 (REsp 2.082.072/RS); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STF, RE 579.431 (Tema 96).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000408-24.2023.4.03.6128

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ARI CLAUDINEI VASQUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLY SANTOS DO NASCIMENTO - SP461595-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LARISSA SCRICCO BRANDAO - SP440839-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA SANTI - SP449022-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA TARANTO BOTELHO - SP418469-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAREN NICIOLI VAZ DE LIMA - SP303511-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERAZE SUTTI - SP146298-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARETA FERNANDA DA CAMARA - SP289649-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLY SANTOS DO NASCIMENTO - SP461595-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA SCRICCO BRANDAO - SP440839-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BIANCA SANTI - SP449022-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE GUSTAVO BASSO CHELEGUINI - SP459374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ARI CLAUDINEI VASQUES

RELATÓRIO

Trata-se de agravos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face da decisão monocrática ID 341912568 que rejeitou a questão preliminar e negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com a manutenção da r. sentença que, em demanda revisional determinou a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição, em aposentadoria especial, com termo inicial dos efeitos financeiros a partir da data do requerimento de revisão, em 19.08.2022.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que decisão agravada deve ser reformada em relação aos períodos reconhecidos especiais, face à comprovação do uso de EPI eficaz, o que é capaz de neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Alega que, conforme a Lei no 9.732/98, o uso de EPI eficaz afasta a especialidade após 02/12/1998, e que o PPP demonstra a eficácia do equipamento. Invoca os Temas 555 do STF e 1090 do STJ, segundo os quais o reconhecimento da especialidade exige exposição efetiva a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso.

Afirma ainda a Autarquia Previdenciária, quanto aos consectários legais, que a partir da vigência da EC no 136/2025, deva ser observada a aplicação dos arts. 389, § único e 406 do CC, INPC como índice de correção monetária (Tema no905 do STJ).

Por sua vez, em suas razões de agravo interno, sustenta a parte autora que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deva ser fixado desde a DER, em 21.08.2017, considerado o deferimento da ação revisional o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

Pugna pelo juízo de retratação e prequestiona a matéria para fins recursais.

Instadas ambas as partes à manifestação, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, não apresentaram resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurgem-se a Autarquia Previdenciária e a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que os agravos interpostos não merecem acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nos presentes recursos não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

(...)

situação dos autos:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente autárquico à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição do autor em aposentadoria especial desde a DER de revisão (19.08.2022), mediante o reconhecimento do tempo de labor especial de 01.01.1999 a 31.12.2003, além do demais períodos já reconhecidos administrativamente, de 15.07.1991 a 31.12.1998 e de 01.01.2004 a 19.07.2017 (ID 336611491/336611500).

Anote-se a concessão administrativa do benefício em revisão (NB 42/183.408.707-1), requerido em21.08.2017, com vigência a partir de 20.07.2017 (carta de concessão em ID 336611479).

Passo à análise do período controverso, face às provas apresentadas:

- de 01.01.1999 a 31.12.2003

Empregador: THYSSENKRUPP METALÚRGICA CAMPO LIMPO LTDA

Função: serviços gerais

Prova: PPP ID 336611478 (emissão em 27.06.2022)

Agentes nocivos: agentes químicos (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão, como atividade especial, por exposição aos agentes químicos (hidrocarbonetos), nos termos do código 1.0.19 do Decreto 3.048/99 e código 1.2.11 do Decreto no 83.080/79.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n. 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. A este respeito, inclusive, por diversas vezes já me manifestei, dentre as quais cito: ApCiv 5004712-11.2023.4.03.6114, j. 26/03/2025, DJe 28/03/2025; ApCiv 5005584-13.2023.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que é passível de enquadramento como especial o labor nos períodos de 01.01.1999 a 31.12.2003, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.

(...)

Verifica-se, no entanto, que o enquadramento do labor em condições especiais dependeu de provas que somente foram levadas ao crivo do INSS por ocasião do requerimento revisional formulado em âmbito administrativo(ID 336611477/336611478).

Aplica-se, in casu, o disposto no § 4o do art. 347 do Decreto no 3.048/99:

"Art. 347. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e dos atos de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, contado:

(...)

§ 4o Nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão do INSS com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso" g.n.

(...)

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

(...)"

Sobre os argumentos trazidos no agravo interno do autor, pertinente observar da análise do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, que o PPP apresentado naquela via administrativa por ocasião da DER em 21.08.2017, documento emitido pela empresa Thyssenkrupp Metalúrgica Campo Limpo LTDA, informou para o intervalo controvertido ( de 01.01.1999 a 31.12.2003), a exposição do segurado ao agente nocivo ruído em nível inferior ao limite legal de tolerância, nos termos da legislação previdenciária vigente à época (ID 3366114576).

Somente por ocasião do requerimento administrativo de revisão, deduzido pelo autor perante o INSS na data de 19.08.2022 (ID 336611477), com a apresentação de PPP retificado quanto aos agentes nocivos nele informados (ruído superior a 90 dB e agentes químicos), é que se mostrou possível o reconhecimento do labor nocivo (ID 336611478).

Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício a partir da data do requerimento de revisão administrativa, ocasião em que tornou-se a controversa a especialidade do período de labor nocivo reconhecido nestes autos.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS e da parte autora

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento aos agravos internos do INSS e da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. EPI. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e negou provimento às apelações, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos financeiros fixados na data do requerimento de revisão administrativa (19.08.2022).

O INSS sustenta a descaracterização da especialidade em razão do uso de EPI eficaz e requer a aplicação de critérios específicos de correção monetária. A parte autora pleiteia a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER originária (21.08.2017), sob o fundamento de reconhecimento tardio de direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do labor exercido com exposição a agentes químicos no período de 01.01.1999 a 31.12.2003; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, se a DER originária ou a data do requerimento administrativo de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade do labor após 03.12.1998 exige a análise da eficácia do EPI, nos termos da Lei no 9.732/1998 e da jurisprudência consolidada no Tema 555/STF e Tema 1090/STJ.

A informação de fornecimento de EPI no PPP descaracteriza, em regra, a especialidade, cabendo ao segurado comprovar sua ineficácia ou irregularidade. Havendo dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

No caso concreto, restou comprovada a exposição habitual a agentes químicos (hidrocarbonetos), cuja análise é qualitativa, sendo desnecessária mensuração. Não há prova de que o EPI utilizado era eficaz para neutralizar os agentes nocivos.

A prova documental apresentada, consistente em PPP regular, autoriza o enquadramento do período de 01.01.1999 a 31.12.2003 como tempo especial, devendo ser mantida a sentença.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que o reconhecimento da especialidade decorreu de prova nova apresentada apenas no requerimento administrativo de revisão, em 19.08.2022.

Aplica-se o art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, segundo o qual, na hipótese de apresentação de novos elementos após o ato concessório, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do pedido de revisão.

Não há violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática, uma vez que passível de controle por agravo interno e fundada em entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos do INSS e da parte autora desprovidos. Mantida a decisão monocrática e a sentença.

Tese de julgamento: “1. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor, devendo ser reconhecida quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo ou quando houver dúvida sobre sua eficácia; 2. A exposição a agentes químicos admite avaliação qualitativa, sendo suficiente para o reconhecimento do tempo especial quando comprovada a habitualidade; 3. Os efeitos financeiros da revisão de benefício devem ser fixados na data do requerimento administrativo de revisão quando o reconhecimento do direito decorre de prova nova apresentada após o ato concessório.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.732/1998, art. 58, § 2o; Decreto no 3.048/1999, art. 347, § 4o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, Tema 1090 (REsp 2.082.072/RS); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STF, RE 579.431 (Tema 96).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão